Tribunal: TJMT
Processo: 1012000-95.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012000-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ASTA DA SILVA GALLINA - CPF: 347.348.219-68 (AGRAVADO), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA - DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROVA EMPRESTADA - MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.

II - Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.

III - Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1012000-95.2024.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA” de nº 1006807-83.2018.8.11.0041 onde litiga com ASTA DA SILVA GALLINA; e tramita perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 213636789 o relator não conheceu do agravo de instrumento.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 218981663 que caso não haja retratação, o que não se espera, seja o agravo interno levado a julgamento pelo Órgão Colegiado para dar-lhe provimento a fim de reformar a r. decisão monocrática recorrida, concedendo o efeito suspensivo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos necessários,

Contrarrazões sob ID. 224668187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Abusiva n.º 1006807-83.2018.8.11.0041, movida em seu desfavor por ASTA DA SILVA GALLINA, perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que ao sanear o feito, deferiu o pedido de prova emprestada formulado pelo requerente.

Sustenta em síntese, que não foram atendidos os requisitos para a utilização de prova emprestada, quais sejam, i) que tenha ocorrido a produção da prova, entre as mesmas partes, em regular processo judicial; ii) que no processo judicial em que produzida a prova tenham sido observados o devido processo legal e o contraditório; iii) que o fato probando seja idêntico. Que o processo em que foi produzido o Laudo não possui as mesmas partes do presente processo.

Afirma que a prova emprestada de outro processo pode ser admitida, mas apenas com a concordância das partes. Sem esta anuência expressa, ela não pode ser acolhida, sob pena de nulidade, por violação do princípio do devido processo legal (inciso LV artigo 5º da Constituição Federal).

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de deferimento de pedido de prova emprestada pela parte autora, razão pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal”

Conforme art. 1015 do CPC, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de deferimento de pedido de prova emprestada pela parte autora, razão pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal:

“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO SANEADORA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONHECIMENTO As matérias concernentes à rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial, ao indeferimento da prova pericial e à utilização de prova emprestada não constam do rol do art. 1.015 do CPC, devendo ser tratadas em eventual apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC A ausência de urgência na concessão da tutela pleiteada afasta a aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos nº 988 de que o art. 1.015 do CPC encerra rol de taxatividade mitigada Precedentes desta C. Corte Por sua vez, a decisão que defere a gratuidade também não se enquadra nas hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC Não há se falar em mitigação da taxatividade, pois há previsão no art. 100 do CPC de que em face do deferimento do pedido de gratuidade a parte contrária pode apresentar impugnação por petição simples, nos autos do próprio processo Nessas partes, recurso não conhecido.” (TJSP AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2052214-94.2024.8.26.0000 – 12 VARA - 2ª Câmara de Direito Público - Relator(a): Carlos von Adamek - julgamento: 08/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão que determinou a suspensão do feito e o uso de prova emprestada. Irresignação do autor. Deferimento de prova emprestada que não autoriza a interposição de recurso de agravo de instrumento. Ausência de previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Impossibilidade de mitigação do rol taxativo. Ausente o requisito de urgência. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP - AGRAVO Nº: 2334243-57.2023.8.26.0000 - Relator(a): Celina Dietrich Trigueiros - 27ª Câmara de Direito Privado - julgamento: 19/12/2023)

“Agravo de instrumento. ação revisional. decisão interlocutória que saneou o feito, rejeitou a arguição de prescrição e admitiu a prova emprestada. insurgÊncia do réu. 1. deferimento prova emprestada. recurso inadmissível. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015 DO CPC/2015. NÃO ENQUADRAMENTO EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DESCRITAS EM SEUS INCISOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE PERMITA O CONHECIMENTO DO RECURSO DE ACORDO COM CONTIDO NOS RECURSOS ESPECIAIS Nº 1.696.396/MT e Nº 1.704.520/MT. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 2. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL. REJEITADA. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, OBSERVADA A REGRA DO ART. 2028, DO CC/2002. A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVE SER UTILIZADA COMO MARCO DE INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO TJPR E DO STJ.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.” (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0030713-68.2022.8.16.0000 - Formosa do Oeste - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU CRISTIANE SANTOS LEITE - J. 28.11.2022)

Deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERE PROVA EMPRESTADA – NÃO AGRAVÁVEL – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO – REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I - De acordo com a tese adotada no Tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos, como no caso concreto.

II - Considerando que as partes foram devidamente intimadas da realização da audiência virtual e que o link de acesso à audiência foi disponibilizado nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa e, tampouco, em nulidade do ato realizado.” (N.U 1003303-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Anota-se, que embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível.

Destarte, a manutenção do não conhecimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024